Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, produtos dos estabelecimentos comerciais, em concurso de pessoas.
2. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, os bens subtraídos não possuem valor ínfimo. Além disso, o concurso de agentes e a continuidade delitiva demonstra a alta reprovabilidade da conduta, além da reiteração criminosa dos réus, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Os sentenciados praticaram dois furtos, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Desse modo, incide a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual, sendo as penais iguais, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.